Tribunal: TJDFT
Processo: 0712669-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. CRIANÇA DO GRUPO DE RISCO. SUSPENSÃO DO CONVÍVIO PRESENCIAL. VIDEOCONFERÊNCIA. PANDEMIA COVID-19.

1. Em se tratando de criança enquadrada em grupo de risco e tendo o genitor optado por não se vacinar, é recomendável que a filha (6 anos de idade) não seja exposta a risco de contágio por COVID-19, devendo o convívio com o genitor ocorrer por videoconferência, excepcionalmente neste caso, até a prolação da sentença.

2. Deu-se parcial provimento ao agravo.